Tribunal: TCU
Processo: 006.740/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na autorização regulatória conferida pela Anatel à fusão do conglomerado de mídia Time Warner pela AT&T.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira acerca de supostas irregularidades cometidas no processo decisório da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com relação à fusão das empresas WarnerMedia e AT&T; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao representante, à Agência Nacional de Telecomunicações, à Agência Nacional do Cinema e à Sky Serviços de Banda Larga Ltda.